Tribunal: TJBA
Processo: 8025322-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025322-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal PACIENTE: JOAO DA MATA NETO e outros Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE IR E VIR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 01. A ação direta de habeas corpus – prevista no art. 5º, LXVIII, da CR/88 – destina-se tão somente a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra o direito constitucional de livre locomoção e, sendo preventivo, o temor pela "violência" deve fundar-se na iminência de um fato real, não incerto e presumido. 02. Para concessão de habeas corpus preventivo, faz-se necessária a demonstração de risco iminente e ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Não indicada situação de fato que implique ameaça concreta à liberdade de ir e vir, impossível a concessão do writ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8025322-94.2025.8.05.0000, de Salvador-Ba, tendo como impetrante GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR OAB/PE 54.696, e como paciente JOÃO DA MATA NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem.